Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703908-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS ROSS GIULIANI AGRAVADO: JOSE VOLTER LAURINDO DE CASTILHOS, AGROPECUARIA TAPERA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído em pauta de julgamento (ID 17383496). O agravante noticia a perda do objeto do presente recurso ante a retratação do juízo a quo, conforme petição de ID 17573613. Ante o exposto, em face da perda superveniente do objeto, NÂO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Retire-se de pauta. Após, ao arquivo. Brasília, 13 de julho de 2020 13:24:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator